Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de IGOR BRUNO DO NASCIMENTO, preso pela suposta prática do crime de furto, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Aduz o Impetrante, em suma que: 1) a reincidência e a necessidade de o Poder Judiciário combater as altas taxas de criminalidade não são fundamentos idôneos para o decreto preventivo; 2) a fundamentação é genérica, o crime imputado ao paciente é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça e o bem foi restituído à vítima; 3) a condenação a que se referiu o Magistrado a quo, foi proferida em 2015 tendo, o paciente, cumprido pelo menos 82% do total da pena; 4) paciente não oferece risco à ordem pública e deve ser posto em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (sugere o Monitoramento Eletrônico); 5) a prisão preventiva ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
1 – Embora as razões apresentadas, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante principalmente da reiteração delitiva, estando registrando, no decisum, que o paciente possui condenação por crime de roubo (PEP 633133).
Assim, ao contrário do que argumenta a d. Defesa, a decisão guerreada possui fundamentação válida e legal e está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça que seguindo orientação dos Tribunais Superiores, já uniformizou o entendimento de que ““o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n.6).
Nesse sentido, destaco também: HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Desta feita, não obstante tratar-se de um crime sem violência ou grave ameaça e ainda, de ter sido bem, restituído à vítima, o fato é que o paciente, mesmo cumprindo pena em razão de outro delito patrimonial, voltou a delinquir abalando, novamente, a ordem pública.
Nessas circunstâncias, não me parece razoável, nesta prematura análise, a revogação da prisão preventiva, pois, o paciente teve a chance de reavaliar suas condutas, o que não o fez, evidenciando que solto e mesmo cumprindo pena, volta a praticar crimes contra o patrimônio.
Nesse sentido é a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
(...) Em nosso entendimento, a decretação da prisão preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão da tranquilidade social e paz no meio social. Em havendo o risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]. (TÁVORA, Nestor e; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11a edição. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 917).
No mais, não merece prosperar a alegação defensiva de indevida interferência do Magistrado no combate à criminalidade, porque, nesse ponto, registro que cabe e sempre caberá ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, não havendo como confundir essa atuação, com o poder de polícia ou com execução de políticas públicas.
2 - Ademais, não há como acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade da razoabilidade e da proporcionalidade porque, além de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Se é assim, entendo que a prisão preventiva não se apresenta manifestamente descabida eis que os fatos, a priori, estão a demonstrar a necessidade de atuação mais incisiva do Estado, a fim de se evitar que o paciente permaneça reiterando em atos delitivos.
3 - No que concerne à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, demonstra a impossibilidade de imposição de tais medidas, pois, a segregação do paciente se escora na imperiosidade de garantia da ordem pública, diante da recalcitrância delitiva. Vide: (HC 150147/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)
Neste sentido, desta e. 3a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5. Ordem denegada. ” (N.U 1008516-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator